Tribunal: TJMT
Processo: 1042786-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. O órgão ad quem pode reexaminar os requisitos da justiça gratuita no juízo de admissibilidade recursal, ainda que o benefício tenha sido deferido na origem.
3. A apresentação extemporânea de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência financeira não afasta a deserção do recurso quando já operada a preclusão temporal.
4. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042786-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDNA MATEUS VENTURA - CPF: 010.551.371-73 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 04.145.176/0005-16 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 19 a 21 de maio de 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção do recurso inominado.

2.

O relator pode reavaliar a concessão de justiça gratuita no juízo
ad quem
ao exercer o juízo de admissibilidade, independentemente de decisão anterior proferida pelo juízo de origem.

3.

A prévia intimação com prazo e advertência expressos afasta a alegação de surpresa e assegura o contraditório.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EDNA MATEUS VENTURA interpõe agravo interno (Id 323836870), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a deserção e conhecido o recurso inominado.

CLINIPREV CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA, em contrarrazões (Id 328955869), pugna pelo não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026